Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708433-54.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE VASCO SEVERINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Superada a questão da intempestividade do recurso de apelação no julgamento do recurso em sentido estrito (ID 62077770), intime-se a defesa para que apresente as razões recursais no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 20:51:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator